Tribunal: TJDFT
Processo: 0703101-61.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0703101-61.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IVETE VICTORIANO DE SOUZA AGRAVADO: EDIVAN PIRES DE OLIVEIRA JUNIOR D E S P A C H O Intime-se a agravante acerca das certidões retro. Brasília, 14 de março de 2025. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora